Tribunal: CARF
Processo: 10830.721764/2013-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.721764/2013-46
ACÓRDÃO
2002-008.693 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DORIVAL GONÇALVES RODRIGUES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
IRPF.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
Os rendimentos recebidos acumuladamente no ano-calendário 2009 são
tributados na fonte no mês de seu recebimento, sujeitando-se ao ajuste
anual.
AÇÃO JUDICIAL. DESPESAS NECESSÁRIAS AO RECEBIMENTO DOS
RENDIMENTOS.
As despesas pagas a título de honorários advocatícios foram deduzidas dos
rendimentos recebidos para apuração da base de cálculo do imposto sobre
a renda.
INTIMAÇÃO ENDEREÇADA AO PROCURADOR.
Dada a existência de determinação legal expressa no sentido de que as
intimações sejam endereçadas ao domicílio tributário eleito pelo sujeito
passivo, indefere-se o pedido de endereçamento das intimações ao
escritório do procurador.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário, para determinar o recálculo do Imposto sobre a Renda relativo aos
rendimentos recebidos acumuladamente omitidos pelo contribuinte, com base nas tabelas e
alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos, observando a renda auferida mês
a mês pelo contribuinte (regime de competência).
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.693 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721764/2013-46
2

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2010 do contribuinte
acima identificado, procedeu-se ao lançamento de ofício, originário da apuração
das infrações abaixo descritas, por meio da Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda Pessoa Física, de fls. 17/22.
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal informa a fiscalização a Omissão
de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício, no
valor de R$ 162.679,23, compensado o Imposto de Renda Retido sobre os
rendimentos omitidos no valor de R$ 16.311,02.
DA IMPUGNAÇÃO Devidamente intimado das alterações processadas em sua
declaração, o contribuinte apresentou impugnação por meio do instrumento, de
fls. 02/14, e dos documentos de fls. 23/34, alegando, em síntese, que:
Os rendimentos se referem há vários anos acumulados, sendo declarados no
campo “Rendimentos Isentos”, haja vista que tributá-los de uma só vez fere de
frente os princípios elementares do direito tributário; Arcou com honorários
advocatícios para o recebimento dos rendimentos; Do valor líquido recebido
somente R$ 4.219,44 se refere ao ano-calendário 2009; O cálculo do imposto de
renda sobre os rendimentos recebidos acumuladamente com atraso devido à
decisão judicial deve se basear nas tabelas e alíquotas das épocas próprias às dos
rendimentos, haja vista que não foi o Impugnante que deu causa à mora pelo
recebimento, mas o INSS.
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.693 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721764/2013-46
3
Requer, diante do exposto, o acolhimento da impugnação apresentada, o
cancelamento do debito fiscal reclamado e que futuras intimações sejam
remetidas ao escritório de seu advogado.
O Acórdão de improcedência foi prolatado com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Ano-calendário:
2009 Ementa:
IRPF.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE. Os rendimentos recebidos acumuladamente no ano-
calendário 2009 são tributados na fonte no mês de seu recebimento, sujeitando-
se ao ajuste anual.
AÇÃO JUDICIAL. DESPESAS NECESSÁRIAS AO RECEBIMENTO DOS RENDIMENTOS.
As despesas pagas a título de honorários advocatícios foram deduzidas dos
rendimentos recebidos para apuração da base de cálculo do imposto sobre a
renda.
INTIMAÇÃO ENDEREÇADA AO PROCURADOR. Dada a existência de determinação
legal expressa no sentido de que as intimações sejam endereçadas ao domicílio
tributário eleito pelo sujeito passivo, indefere-se o pedido de endereçamento das
intimações ao escritório do procurador.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/03/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 07/04/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente em ação judicial deve
ser feita sobre as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais rendimentos, mês a
mês, e não sobre o montante global
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a forma de tributação do rendimento recebido
acumuladamente.
Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.693 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721764/2013-46
4
Em sessão do Supremo Tribunal Federal (STF) realizada no dia 23/10/2014, no
julgamento do Recurso Extraordinário (RE) no 614.406/RS, com repercussão geral reconhecida, o
Plenário da Corte admitiu a invalidade do art. 12 da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, no
que tange à sistemática de cálculo para a incidência do imposto sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente, por violar os princípios da isonomia e da capacidade contributiva.
Com efeito, afastando o regime de caixa, o Tribunal acolheu o regime de
competência para o cálculo mensal do imposto de renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos. A exigência de que o imposto incidirá no mês da percepção dos valores, sobre o
total de rendimentos acumulados, aplicando-se a tabela progressiva vigente no mês desse
recebimento, foi considerada em descompasso com o texto constitucional, em decisão definitiva
de mérito na sistemática do art. 543-B do Código de Processo Civil. O entendimento da Corte
Suprema deverá ser reproduzido no âmbito deste Conselho, com base no artigo 99 do
RICARF/2023.
Desse modo, com razão o contribuinte neste quesito, e a unidade da RFB
encarregada da liquidação e execução deste acórdão deverá manter a incidência do imposto de
renda, porém o cálculo deve considerar as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
refiram tais rendimentos, realizando-se a apuração de forma mensal, e não pelo montante global
pago extemporaneamente.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar
provimento para determinar o recálculo do Imposto sobre a Renda relativo aos rendimentos
recebidos acumuladamente omitidos pelo contribuinte, com base nas tabelas e alíquotas das
épocas próprias a que se refiram tais rendimentos, observando a renda auferida mês a mês pelo
contribuinte (regime de competência).

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 123
DF CARF MF
Original